Tribunal: STF
Processo: AI 258819
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO
EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Não
conseguiu o agravante demonstrar o desacerto da decisão que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso
Extraordinário, nem o da que negou seguimento ao Agravo de
Instrumento.
2.      Na verdade, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais,
inclusive aquelas sobre aplicabilidade, ou não, de índices
inflacionários para correção de depósitos judiciais.
3.      De resto,
tais questões infraconstitucionais ficaram preclusas, diante do
desfecho do Recurso Especial, no S.T.J., com trânsito em
julgado.
4.      Agravo improvido.